Tribunal: TJDFT
Processo: 0720010-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA E LEGAL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em fase de cumprimento de sentença.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: aplicação de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer, consistente na baixa do vínculo empregatício na CTPS digital da agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal, foi concedida a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada, de forma a obstar a execução da multa cominatória até o julgamento do colegiado (ID 73192461).
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. A sentença condenou o Distrito Federal a efetivar a baixa do vínculo empregatício com a agravada, referente ao período trabalhado como professora temporária na Secretaria de Estado de Educação do DF, de 10/02/2020 a 28/01/2021, a ser cumprida no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Descumprida a obrigação de fazer, foi aplicada a multa cominatória de R$7.500,00 ao Distrito Federal (ID 194469128, nos autos de referência).
6. De acordo com esclarecimentos do Ministério do Trabalho, a anotação das alterações na CTPS digital depende do envio de documentos ao sistema E-social, obrigação atribuída aos órgãos públicos a partir de 22/08/2022 (ID 216539711, nos autos de referência). No caso, o contrato temporário da agravada se encerrou em 28/01/2021, sendo que a própria Secretaria de Estado de Educação do DF informou acerca da impossibilidade de acesso junto ao sistema E-social (ID 186536893, pág. 10-11, nos autos de referência).
7. O Ministério do Trabalho informou, ainda, que o vínculo da autora constava como regularizado na base de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED (ID 214939430, nos autos de referência), o que representa forma indireta de regularização, porquanto a alteração do cadastro pode constar na CTPS digital mesmo que o vínculo não tenha sido encerrado diretamente por meio do E-social.
8. Outrossim, o Distrito Federal demonstrou que providenciou medidas alternativas para atender a determinação judicial de baixa na CTPS digital da agravada, como a emissão de declaração de tempo de serviço (ID 186536893, pág. 18, nos autos de referência), que pode ser apresentada ao INSS para essa finalidade, assim como comprovou a exclusão do vínculo empregatício com a autora no sistema RAIS em 31/03/2023 (ID 186536893, pág. 21).
9. Segundo o art. 537, § 1o, do CPC, o juiz pode, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
10. Por conseguinte, conclui-se que a obrigação específica de dar baixa na CTPS digital da agravada não pode ser impingida ao agravante, que demonstrou não dispor de meios técnicos ou legais para o cumprimento da ordem. Nos termos do artigo 497 do CPC, admite-se o cumprimento da obrigação por meio de resultado prático equivalente, situação configurada na hipótese, por força da prova documental produzida pelo Distrito Federal, que comprova a extinção do vínculo empregatício com a agravada, de forma que deve ser afastada a aplicação da multa cominatória.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada para afastar a aplicação da multa cominatória em desfavor do Distrito Federal.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula no 41 da TUJ).
13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 497 e 537, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.